Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE QUE COMPÕE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM SÃO PAULO, GOIÂNIA E BRASÍLIA DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. EXERCENTE DE FUNÇÃO DE COMANDO E LIDERANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados.

Já encerrada a instrução, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Ordem denegada. Maioria.